Tribunal: TJPA
Processo: 0803556-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803556-77.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. OPERAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de transferências via PIX não reconhecidas pela consumidora, condenando o banco à devolução de R$ 12.986,16 e R$ 5.982,88 e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se as transferências via PIX contestadas configuram falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se a fraude bancária caracteriza fortuito interno ou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro; (iv) verificar se são devidas a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais; e (v) analisar se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte impugnante não apresenta elemento concreto capaz de afastar a presunção de hipossuficiência ou demonstrar alteração da condição financeira da beneficiária.

4.

A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço bancário.

5.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6.

O dever de segurança da instituição financeira compreende mecanismos eficazes de monitoramento, bloqueio preventivo, autenticação reforçada e contenção de operações manifestamente atípicas.

7.

O rápido esvaziamento da conta bancária por transferências sequenciais e incomuns evidencia falha no sistema de segurança e afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

8.

A restituição dos valores transferidos indevidamente é devida quando a instituição financeira não comprova a regularidade das operações contestadas nem demonstra excludente de responsabilidade.

9.

O dano moral decorrente de fraude bancária que provoca privação súbita de recursos e abalo à segurança patrimonial do consumidor ultrapassa o mero dissabor e configura dano in re ipsa.

10.

A indenização de R$ 2.000,00 por danos morais mostra-se adequada às peculiaridades do caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter compensatório e à finalidade punitivo-pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, quando configurado fortuito interno. 2. A utilização de senha, token ou dispositivo cadastrado não exclui a responsabilidade do banco quando as operações são atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor. 3. O dever de segurança bancária abrange o monitoramento e o bloqueio preventivo de transações suspeitas. 4. A ausência de comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro mantém o dever de restituir os valores subtraídos e indenizar o dano moral. 5. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada alteração da capacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98 e seguintes, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 12, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 638; TJPA, Apelação Cível nº 0800446-92.2023.8.14.0035, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALINE DE OLIVEIRA FERREIRA.

A sentença recorrida, lançada sob ID nº 22864027, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, c/c arts. 186 e 927 do Código Civil, arts. 12, 14 e 42, parágrafo único, do CDC, bem como nas Súmulas 479 e 638 do STJ, para:

a) condenar o réu à restituição dos valores de R$ 12.986,16 e R$ 5.982,88, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a autora ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça; e

d) condenar o réu ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID nº 22864029, o BANPARÁ sustenta, em síntese:

a) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, aduzindo que as operações impugnadas foram realizadas mediante utilização regular de senhas pessoais, código BPTOKEN e dispositivo previamente cadastrado e habilitado pela própria correntista;

b) que não lhe compete rastrear a destinação dos valores transferidos, sob pena de violação ao sigilo bancário e à intimidade;

c) que as movimentações ocorreram dentro dos padrões de segurança da instituição financeira, inexistindo vulnerabilidade sistêmica;

d) a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC, em razão de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro;

e) a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto;

f) que a autora teria fragilizado seus próprios dados sigilosos, permitindo o acesso às operações bancárias; e

g) a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 22864035, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese:

a) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes bancárias;

b) a aplicação do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ;

c) que incumbia ao banco comprovar a regularidade das transações e demonstrar a efetiva destinação dos valores transferidos;

d) que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à legitimidade das operações via PIX contestadas;

e) a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário; e

f) a configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Da revogação da gratuidade de justiça

O apelante requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de derruir a presunção de hipossuficiência da autora ou comprovar alteração em sua condição financeira.

Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, o ônus da prova para a revogação cabe à parte que a alega.

Assim, mantenho o benefício.

3. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se em verificar: a) se houve falha na prestação do serviço bancário em razão das operações contestadas pela autora, consistentes em transferências via PIX realizadas em sua conta corrente; b) se restou configurada hipótese de fortuito interno apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; c) ou, diversamente, se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a afastar o dever de indenizar previsto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor; e, por consequência, d) se são devidas as restituições materiais e a indenização por danos morais fixadas na sentença.

Conforme relatado, a autora ajuizou ação afirmando ter sido vítima de fraude bancária, após constatar a realização de transferências via PIX nos valores de R$ 12.986,16 e R$ 5.982,88, além da contratação fraudulenta de empréstimo consignado em sua conta bancária.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, entendendo configurada a falha na prestação do serviço bancário quanto às transferências PIX, condenando a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se o BANPARÁ sustentando, em síntese, inexistir defeito na prestação do serviço, uma vez que as operações foram realizadas mediante utilização regular de senha pessoal e validação por token eletrônico, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ. Sob essa ótica, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC e a consolidada Súmula 479 do STJ:

Súmula 479, STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O argumento do banco de que o uso de senha e token configuraria "fortuito externo" ou "culpa exclusiva do consumidor" não prospera perante a jurisprudência recente deste E. Tribunal de Justiça. Este TJPA tem reiteradamente decidido que a realização de transações que destoam do perfil habitual do cliente, como o esvaziamento de conta em curto espaço de tempo, evidencia falha no dever de segurança e monitoramento da instituição financeira.

Nesse sentido, transcrevo tese fixada em julgados análogos desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. USO DO APLICATIVO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a fraude sofrida pelo consumidor na contratação do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia diz respeito a um empréstimo bancário realizado através do aplicativo da instituição. A autora da ação aduz que não foi a responsável pela transação, enquanto o banco defende que a operação foi realizada seguindo todas as normas de segurança através de senhas pessoais e utilização de tokens enviados para o dispositivo habilitado pelo correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, deve ser minorado para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima

IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800446-92.2023.8.14.0035 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-21)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO

S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,

movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a

inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando

a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento

de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em

operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta,

seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se

o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da

demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário

com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se

a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479

do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação;

e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para

figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários

diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do

CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e

decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de

culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos

termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito

interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias

eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da

verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e

informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a

operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a

apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que

configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a

regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não

sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude

bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo

legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde

objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por

terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do

ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a

verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova

técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da

transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de

indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é

presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0843656-11.2022.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-05)

Isso porque o dever de segurança imposto às instituições financeiras transcende a simples exigência de utilização de senha ou token eletrônico, abrangendo também mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações manifestamente atípicas.

As transações impugnadas destoaram substancialmente do padrão ordinário de movimentação financeira da consumidora, culminando no rápido esvaziamento de sua conta bancária.

Em hipóteses dessa natureza, espera-se da instituição financeira atuação preventiva compatível com os riscos inerentes à atividade bancária digital, especialmente mediante adoção de ferramentas de detecção de operações suspeitas, autenticação reforçada e mecanismos de contenção de fraudes.

A ausência de bloqueio preventivo ou de validação adicional diante de movimentações manifestamente incomuns evidencia deficiência no sistema de segurança disponibilizado ao consumidor.

No caso em tela, a autora teve seu saldo zerado de forma abrupta. A inércia do banco em detectar e bloquear as movimentações atípicas e sequenciais configura defeito na prestação do serviço, uma vez que o sistema de segurança não foi capaz de proteger o patrimônio da consumidora contra a ação de fraudadores, o que se caracteriza como fortuito interno.

Portanto, irretocável a sentença quanto ao dever de restituir os valores subtraídos via PIX (R$ 12.986,16 e R$ 5.982,88).

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor. A privação súbita de recursos alimentares e a angústia de ver sua conta bancária esvaziada geram abalo psíquico que reclama reparação.

O dano moral, em hipóteses de fraude bancária, configura-se in re ipsa, decorrendo da própria violação à esfera patrimonial e psicológica do consumidor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau revela-se consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal montante mostra-se adequado para compensar o abalo moral sofrido pela consumidora em decorrência da falha na segurança bancária, sem configurar enriquecimento sem causa, cumprindo, outrossim, o caráter punitivo-pedagógico da medida, razão pela qual deve ser preservado.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026